Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701808-22.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELENA ELOY VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Peticionou a Defensoria Pública e noticiou que a consulta em radioterapia e oncologia clínica foi fornecida pelo agravado, restando satisfeita a pretensão deduzida em Juízo (ID 74752446). Não sendo mais necessária a manutenção da agravante em fila de espera para realização da consulta, o que afasta o interesse recursal, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto, restando prejudicado o recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora